Tribunal: TJMT
Processo: 1036415-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036415-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOANADARQUE GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 405.235.351-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036415-11.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADA:
JOANADARQUE GREGORIO DOS SANTOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO (ASTREINTES). LEGALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que, em sede de cognição sumária, concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais sobre benefício previdenciário da autora, idosa e hipossuficiente, diante da alegada inexistência de contratação válida de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender os descontos em benefício previdenciário, ante a ausência de comprovação contratual; (ii) saber se é legítima a fixação de multa cominatória (astreintes) pelo eventual descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada está amparada em elementos que evidenciam a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, notadamente pela ausência de qualquer documento comprobatório da contratação e pela natureza alimentar da verba atingida.

4.

A irreversibilidade da medida não se revela, pois a tutela antecipada é passível de revogação, com restituição dos valores, caso comprovada a legalidade do débito.

5.

A imposição de multa diária por descumprimento encontra amparo no art. 537 do CPC e se insere no poder discricionário do julgador, ausente qualquer demonstração de desproporcionalidade concreta que justifique sua revisão em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

7.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário é legítima quando ausente prova da contratação do empréstimo consignado e evidenciado o risco de dano irreparável à parte hipossuficiente. É válida a imposição de astreintes para compelir o cumprimento de ordem judicial, salvo demonstração de desproporcionalidade manifesta ou excesso.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036415-11.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADA:
JOANADARQUE GREGORIO DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de
efeito suspensivo
, interposto por
BANCO BMG S.A
. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de conhecimento cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
Joanadarque Gregorio dos Santos
.

Na origem, a parte autora postulou, liminarmente, a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 428795504, sob o argumento de inexistência contratual e ausência de manifestação de vontade válida.

A tutela foi deferida, determinando-se a imediata suspensão dos descontos, sob pena de multa de R$ 300,00 por desconto indevido.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que:
(i) não há nos autos elementos que comprovem a probabilidade do direito da parte autora; (ii) a urgência não estaria demonstrada; (iii) a suspensão de descontos sem o depósito dos valores pode gerar enriquecimento sem causa; e (iv) a multa cominatória fixada seria desproporcional.

Requer, com fundamento nos artigos 1.015 e 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à ordem de suspensão dos descontos e à multa imposta.

Preparo Recursal devidamente recolhido no Id. 323100381.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 323100381.

Contrarrazões no Id. 325118862.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta cinge-se à legalidade da decisão que, em sede de cognição sumária, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, ora agravada, em razão de alegada inexistência do contrato de empréstimo consignado.

A insurgência do agravante repousa, em essência, na alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar prevista no art. 300 do CPC, além de se insurgir contra a multa fixada por descumprimento.

Não assiste razão ao recorrente.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso concreto, a decisão de primeiro grau, ora agravada, está fundada em elementos probatórios suficientes à concessão da tutela de urgência.

A agravada, idosa e hipossuficiente, nega de forma peremptória a contratação do empréstimo que enseja descontos em sua aposentadoria, verba esta de natureza alimentar.

Com efeito, verifica-se que
o Banco agravante não acostou aos autos qualquer documento
que comprove a existência do vínculo jurídico questionado.

A ausência de contrato assinado ou de prova mínima da contratação enfraquece sensivelmente a tese da instituição financeira.

No presente caso,
a omissão do banco em demonstrar minimamente a regularidade da contratação milita em desfavor de sua tese recursal
e, ao contrário do alegado, reforça a plausibilidade das alegações da agravada.

Sob esse prisma,
a tutela de urgência foi corretamente deferida
, uma vez que os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —
estão satisfatoriamente evidenciados
.

Além disso,
o perigo de dano é patente
, dado o caráter alimentar da verba atingida.

No tocante à alegação de
irreversibilidade da medida
, igualmente não prospera.

O ordenamento jurídico permite a reversão da tutela antecipada, inclusive com a devolução dos valores ao final do processo, caso constatada a licitude da contratação, o que afasta o risco alegado pelo agravante.

Ademais, não se pode admitir a manutenção de descontos em benefício previdenciário
sem prova concreta da dívida
, sob pena de se chancelar a prática abusiva e se inverter o ônus probatório indevidamente.

Quanto à
multa cominatória
(astreintes), fixada em R$ 300,00 por descumprimento, também não há ilegalidade.

Nos termos do art. 537 do CPC, a fixação da multa é medida legítima para assegurar o cumprimento da ordem judicial e se insere no poder discricionário do magistrado.

A alegação de desproporcionalidade da multa carece de lastro concreto.

Não foi demonstrado excesso atual ou risco efetivo de desproporcionalidade
que justifique sua redução ou exclusão nesta instância.

A fixação de astreintes, inclusive,
pode ser revista pelo juízo de origem
, conforme dispõe o §1º do art. 537 do CPC, caso, no curso do processo, reste demonstrada eventual onerosidade excessiva.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025